Tribunal: TJBA
Processo: 0511319-85.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511319-85.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO QUAL A INSTITUIÇÃO SE VINCULA. AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS QUE VEDAVAM A CONDENAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, após atuação da instituição em defesa da parte vencedora. O acórdão anteriormente proferido pela Câmara deu provimento ao recurso estatal para excluir a condenação, sob o fundamento de vedação prevista em legislação estadual. Interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, os autos retornaram à Câmara de origem para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante do julgamento do RE 1.140.005/RJ pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1002 da repercussão geral). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta atua em favor da parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio ente federativo ao qual se vincula, bem como se normas estaduais que vedam tal condenação subsistem diante da Constituição Federal e da legislação nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da repercussão geral), fixa entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. A evolução constitucional promovida pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014 assegura autonomia funcional, administrativa e financeira à Defensoria Pública, afastando a tese de confusão patrimonial entre credor e devedor. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994 prevê expressamente como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por entes públicos, destinadas exclusivamente ao aparelhamento da instituição. A legislação estadual que vedava o recebimento de honorários pela Defensoria Pública do Estado da Bahia foi objeto de controle concentrado no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, que, na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a nulidade parcial, com redução de texto, das normas que impediam a condenação de entes públicos ao pagamento dessas verbas. A prevalência da norma geral federal e da tese fixada pelo STF impõe a superação da interpretação anteriormente adotada por esta Câmara, justificando o exercício do juízo de retratação para restabelecer a condenação do ente estatal ao pagamento da verba sucumbencial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. A autonomia funcional, administrativa e financeira conferida à Defensoria Pública pela Constituição afasta a tese de confusão patrimonial que anteriormente impedia a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais. Normas estaduais que vedem o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em demandas contra entes públicos são incompatíveis com a Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 80/1994. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, caput e § 2º; CF/1988, art. 24, § 1º e § 4º; ADCT, art. 98; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.030, II; Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, XXI; Lei Complementar Estadual nº 26/2006, arts. 6º, II, e 265; Lei Estadual nº 11.045/2008, art. 3º, I. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL DE Nº. 0511319-85.2016.8.05.0080, sendo apelante ESTADO DA BAHIA e apelado DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em juízo de retratação, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Estado da Bahia, conforme razões adiante expendidas.